Tribunal: TJSP
Processo: 1502601-11.2021.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO - Crime praticado em concurso de agentes - Autoria e materialidade bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime prisional fechado adequados - Réu duplamente reincidente - Recurso não provido.